Tribunal: TJMT
Processo: 1008271-02.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008271-02.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE ALOISIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 174.899.039-04 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), VALDOMIRO GARRIDO - CPF: 331.561.319-20 (APELANTE), JOAO DE DEUS TEIXEIRA CHAVES - CPF: 163.329.389-00 (APELADO), ROGERIO TELLES DE CARVALHO - CPF: 258.924.398-79 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBREAGENS E CARDANS LTDA - ME - CNPJ: 01.976.356/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – DISSOLUÇÃO AMIGÁVEL NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – DISSOLUÇÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL - PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA NOS TERMOS DO ART. 1.102 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 603 E SEGUINTES DO CPC – POSSIBILIDADE - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO NO CASO – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 - O interesse processual ou interesse de agir guarda simetria com a utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer aos demandantes. Para a sua comprovação, é preciso demonstrar que, sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. Daí exsurge a necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la, conhecido na doutrina como interesse-necessidade.

2 - O fato de a Cláusula Quarta do Instrumento Particular de Distrato Social assinalar que a sociedade empresarial não possuía ativos e passivos pendentes não significa que se trata de verdade absoluta e inquestionável, em especial quando 02 (dois) sócios integrantes desse instrumento apresentam documentos capazes de desconstituir a assertiva, tais como: extrato de dívida fiscal, matrículas imobiliárias registradas, até os dias atuais, no nome da empresa dissolvida.

3 – Na espécie, está claro que os demandantes escolheram o procedimento correto e formularam provimento adequado à situação fática deduzida na petição inicial. Isto é, está presente o interesse-adequação, devendo ser proporcionada pelo Estado-Juiz a efetiva entrega da tutela jurisdicional a quem tenha direito, sem que sejam impostos óbices ilegítimos, como é o caso da extinção do feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1008271-02.2017.8.11.0002

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jorge Aloísio Jardim dos Santos
e
Valdomiro Garrido
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Liquidação de Sociedade Empresarial e Partilha de Bens ajuizada em face de
João de Deus Teixeira Chaves
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

O Juiz
a quo
fundamentou que, em 23/10/2002, as partes celebraram, por consenso unânime dos sócios, o Instrumento Particular de Distrato Social da empresa
Embreagens e Cardans Ltda. – Me Indústria e Comércio
, o qual dispõe sobre a liquidação da sociedade empresarial, estando pactuado que o capital social seria rateado, proporcionalmente, entre os sócios, os quais deram plena e irrevogável quitação dos negócios da sociedade extinta.

O Juiz sentenciante obtemperou que o Distrato, também, dispõe que a sociedade dissolvida não deixou ativos ou passivos, cabendo aos sócios a eventual partilha de bens na forma pactuada, notadamente porque não fora alegada existência de vício de consentimento, estando ausente o interesse de agir.

Ao final, condenou os Apelantes no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa; no entanto, suspendeu a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

Inconformados, os Apelantes alegam que o objetivo desta demanda não é invalidar ou reconhecer vício do Instrumento Particular de Distrato Social da empresa
Embreagens e Cardans Ltda. – Me Indústria e Comércio
, já que não se arrependem da dissolução, e sim dar exequibilidade na parte que versa sobre a liquidação do acervo patrimonial da empresa e quitar passivos pendentes, os quais não foram concretizados, mesmo passados 15 (quinze) anos da dissolução.

Sustentam que há interesse de agir, uma vez que ainda existe patrimônio para ser dividido entre os sócios, bem como há dívidas pendentes e registradas no nome da sociedade empresarial que precisam ser liquidadas, sendo o manejo desta demanda o único meio cabível para se resolver a questão.

Forte nesses argumentos, os Apelantes pugnam pela cassação da sentença e o regular processamento do feito, à luz do art. 1.102 e seguintes do Código Civil e artigo 603 e seguintes do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 38917727.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020